Tribunal: STF
Processo: AI 70414
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A SUA INTERPOSIÇÃO SUSPENDE O CURSO DO
PRAZO, QUE RECOMECA A CORRER COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGAR
OS DECLARATORIOS, COMPUTANDO OS DIAS DECORRIDOS ANTES QUE OS
EMBARGOS FOSSEM OPOSTOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.